Tribunal: TJMT
Processo: 0056069-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0056069-24.2015.8.11.0041
EMBARGANTES: DALVA PINHEIRO DA COSTA e EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A
EMBARGADOS: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A e DALVA PINHEIRO DA COSTA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC/15.
Uma vez verificada a omissão do julgado quanto à sucumbência recíproca, os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeito modificativo, a fim de sanar o vício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056069-24.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DALVA PINHEIRO DA COSTA - CPF: 019.512.791-90 (EMBARGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), DALVA PINHEIRO DA COSTA - CPF: 019.512.791-90 (EMBARGANTE), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), DALVA PINHEIRO DA COSTA - CPF: 019.512.791-90 (EMBARGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC/15.

Uma vez verificada a omissão do julgado quanto à sucumbência recíproca, os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeito modificativo, a fim de sanar o vício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0056069-24.2015.8.11.0041

EMBARGANTES
:

DALVA PINHEIRO DA COSTA e EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A

EMBARGADOS
:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A e DALVA PINHEIRO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A e DALVA PINHEIRO DA COSTA
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela Embratel para afastar da condenação a indenização por danos morais, e julgou prejudicado o apelo da parte autora.

A primeira embargante, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A, aponta omissão em relação aos honorários advocatícios, uma vez que, com a exclusão da obrigação indenizatória, deve ser estabelecida em quantia fixa.

Já a segunda embargante alega que o vício reside na inobservância do extrato do Serasa juntado ao processo, que afastaria a aplicação da Súmula 385 do STJ, haja vista que o outro apontamento encontrava-se
sub judice,
inclusive com sentença favorável.

Apenas a requerida Embratel apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão desta Câmara que afastou a condenação por danos morais pela inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, ante a existência de outros registros enviados por estabelecimentos distintos, caracterizando-a como devedora contumaz.

Eis a ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.
”

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, no que diz respeito às assertivas da parte autora – segunda embargante -, no sentido de que o outro registro que possui em seu nome junto aos cadastros de inadimplentes estaria
sub judice,
de modo que não foi observado o extrato do SPC anexado no Id. 7822752, não há qualquer vício a ser sanado.

Isso porque, em que pese alegar pronunciamento judicial favorável, não consta nos autos qualquer documento que confirme o direito alegado, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da Súmula 385 do STJ na forma aventada no
decisum
ora embargado.

Por sua vez, com razão à primeira embargante Embratel no que diz respeito à verba honorária, pois, em pese conservado o entendimento de primeiro grau quanto à inexistência do débito, esta Corte afastou os danos morais, o que impõe a fixação dos honorários por equidade e, por conseguinte, a distribuição da sucumbência, nos moldes dos artigos 85, §§2o e 8o, além do 86 do CPC.

Assim, sopesando o trabalho desempenhado pelos causídicos, além do local da prestação dos servidos e a natureza da causa, arbitro os honorários advocatícios em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Nesse norte, diante da condenação recíproca, as partes deverão arcar com o pagamento da verba sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ficando suspensa a obrigação da parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de determinar que o ônus da sucumbência seja rateada pelas partes em igual proporção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020